Tribunal: CARF
Processo: 16327.900245/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900245/2016-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.500 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E
PROCESSAMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico,
21588.09048.230215.1.3.02-1807, no qual se indicou como origem do crédito, o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor de R$ 74.348,82.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 111, a compensação não
foi homologada, haja vista que o direito creditório pleiteado não foi reconhecido pois
“constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900245/2016-61
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900245/2016-61

Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do
crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar”.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 2 a 108).
Alega que a DIPJ 2013 foi retificada em 28/04/2015, e o valor do saldo negativo
foi demonstrado na Ficha 12A, conforme documento anexado. Acrescenta que os créditos são
decorrentes de IRRF, cujas declarações das fontes pagadoras também se encontram anexadas.
Em sessão de 13 de dezembro de 2022 (e-fls.123) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entendeu o relator que a decisão da RFB deveria ser mantida pois “que
considerada a declaração retificadora ativa, além da divergência nas parcelas de composição do
crédito, demonstra IR a pagar de R$ 95.234,70”.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão a seguir
sintetizados.
A defesa apresenta o erro do julgamento ao apontar que a DIPJ retificadora,
transmitida antes da prolação do despacho decisório, não apontou IRPJ a pagar mas sim o saldo
negativo indicado na DCOMP.
Afirma que “fica conclusivo e claro observar que toda a defesa da Recorrente
reside no fato de o acórdão não ter analisado com o devido cuidado as provas dos autos e,
sobretudo, a DIPJ retificadora transmitida em 28/04/2015, pois, caso assim o fizesse, certamente
chegaria à conclusão da existência do saldo negativo.”
Aponta que o voto do relator contém inconsistências quanto ao histórico dos fato,
notadamente quanto à data em que a DIPJ foi retificada.
Finaliza sua defesa argumentando que a apuração correta do IRPJ está
corretamente descrita na DIPJ retificadora (e-fls. 80), que foi transmitida em resposta à
intimação recebida em 2015.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900245/2016-61

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O crédito pleiteado pela recorrente não foi reconhecido porque os sistemas da
RFB não detectaram a existência de saldo negativo de IRPJ na ficha 12A da DIPJ original. A
recorrente sustenta que, após ser intimada a corrigir a DIPJ ou a DCOMP, apresentou a DIPJ
retificadora, na qual consta a apuração do imposto com saldo negativo e o direito ao crédito
requerido.
Para a solução do litígio, é preciso examinar a cronologia dos fatos relevantes,
conforme se demonstra a seguir:
28/06/2013 – Data da transmissão da DIPJ original (e-fls. 24);
23/02/2015 - Data da transmissão da DCOMP 21588.09048.230215.1.3.02-1807;
23/02/2015 – Data da emissão da intimação para correção da DIPJ ou DCOMP;
28/04/2015 – Data da transmissão da DIPJ retificadora (e-fls. 63);
02/03/2016 – Data da emissão do Despacho decisório de e-fls. 111.
Verifica-se, portanto, que a DIPJ retificadora foi transmitida em 28/04/2015, cerca
de um ano antes da emissão do Despacho decisório que negou o crédito sob o fundamento de que
a recorrente teria apurado IRPJ a pagar e não saldo negativo no período. A DIPJ retificadora foi
recepcionada pelos sistemas da RFB, conforme comprovam o protocolo de recepção e o número
de recibo.
Ao analisar as declarações DIPJ, DCOMP e a intimação, bem como as datas de
transmissão desses documentos, poder-se-ia concluir que o Despacho decisório foi
fundamentado em informações desatualizadas, tendo em vista a retificação da DIPJ de e-fls. 63.
Contudo, ainda persiste para este relator a indagação sobre o motivo que teria
levado o relator do Acórdão recorrido a consultar os sistemas da RFB e anexar a imagem de uma
DIPJ cancelada, em vez da retificadora válida. Também não está esclarecido porque os sistemas
da RFB teriam desconsiderado a retificação da DIPJ efetuada quase um ano antes da emissão do
Despacho decisório.
Na e-fls. 125, o relator anexou tela do sistema PERDCOMP com informações
sobre a análise realizada, na qual se observa o número da DIPJ considerada. (1640294):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900245/2016-61

Número que coincide com a imagem da declaração de e-fls. 127:

O relator do Acórdão recorrido claramente se equivocou na comparação das
informações das duas DIPJs, tanto que juntou na e-fls. 127 uma imagem da DIPJ original, que
demonstrava IRPJ a pagar
Diante disso, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que sejam
encaminhados os autos à unidade de origem para a obtenção dos seguintes documentos:
1.Tela do sistema IRPJ com o registro de todas as DIPJs enviadas
referentes ao período de apuração em questão.
2.DIPJ vigente (última DIPJ enviada, recebida e aceita pela RFB);
3.Documentos que a autoridade fiscal considere pertinentes para o
esclarecimento dos fatos;
4.Documentos que a recorrente tenha apresentado, após ter sido intimada.
Concluída a juntada dos documentos, deve a autoridade preparadora elaborar
Relatório Circunstanciado esclarecendo se a recorrente apurou ou não saldo negativo de IRPJ no
período.
Após a realização da Diligência, a recorrente será intimada a se pronunciar, no
prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, os autos retornarão a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 154
DF CARF MF
Original